Tribunal: TJMT
Processo: 1010970-67.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010970-67.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DO ADVOGADO – MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA – DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO OU DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA INEXISTENTE – PRELIMINAR REJEITADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– PRELIMINARES REJEITADAS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO POR VÁRIOS ANOS – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A mera ausência de inscrição suplementar na OAB/MT não retira a capacidade postulatória do advogado do banco apelante, constituindo irregularidade no âmbito administrativo.

O julgamento
extra petita
não restou evidenciado nos autos, uma vez que a sentença não contém natureza diversa do pedido da inicial, pois o autor pleiteia o arbitramento de honorários em razão de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida pelo êxito, ou seja, os patronos destituídos podem ajuizar a competente a ação de arbitramento de honorários para que sejam remunerados pelo trabalho realizado.

Não há falar em ausência de interesse recursal quando a parte autora deu à causa um valor determinado, uma vez que a parte autora pretende um arbitramento judicial, diante da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo banco requerido.

Se o magistrado decidiu de acordo com o conjunto probatório dos autos, alegações da parte autora e ré, dispositivos legais e jurisprudências aplicáveis à hipótese em questão, não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente por êxito, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S. A. contra a sentença proferida pelo Juizo da 7ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº 1010970-67.2022.8.11.0041 movida por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
julgou procedentes
os pedidos iniciais para condenar o banco ao pagamento de R$2.025.525,51 (dois milhões, vinte e cinco mil quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. (Id. 203372774).

Em suas razões de Id. 203372781, o BANCO BRADESCO S. A. pugna inicialmente pela decretação de nulidade da sentença por vício de fundamentação.

Assevera que foi empregado no julgado conceitos jurídicos indeterminados sem que fosse explicado o motivo de sua incidência, além de fundamentos genéricos e não foram enfrentados os argumentos expostos pela defesa, os quais são aptos a infirmar a conclusão alcançada. Consigna, ainda, que foi invocado precedente sem que fossem explicitados os fundamentos determinantes que permitiriam a aplicação do entendimento exarado pelo TJRS.

Prossegue aduzindo que não é razoável condená-lo de honorários advocatícios, sem que sejam detidamente examinados: os termos do contrato que lastreia a relação jurídica existente entre as partes, a atuação dos advogados nos processos que são objeto do arbitramento e os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão do julgador.

Consigna, em seguida, que o Magistrado se limitou a indicar o valor dos honorários sem explicitar os motivos que o levaram a fixá-lo em mais 2 milhões de reais, pela condução de apenas duas demandas de execução, as quais, em geral, apresentaram pouca complexidade.

Verbera, ainda, que depois de provocado via embargos de declaração, o Juízo
a quo
deixou de observar que o valor atualizado de uma das ações não era R$18.784.125,63, mas de R$515.188,56.

Reforça em seus argumentos a necessidade de decretação de nulidade da sentença para que haja análise das razões expostas em defesa e, ainda, a mensuração efetiva da atuação do apelado nos autos das lides objeto de arbitramento ou, então, que se determine a realização de prova pericial, para que um
expert
proceda à referida tarefa.

Em seguida, aponta que a sentença padece de vício
extra petita,
ao entender que a Cláusula 6.7 seria nula sem que o Galera Mari tenha formulado o pleito declaratório de nulidade da referida cláusula.

Consigna que ficou demonstrada a ausência de interesse processual do apelado com fundamento em três razões: (i) ausência de satisfação da condição contratual (êxito); (ii) existência de contratação, a afastar a possibilidade de arbitramento; e (iii) ausência de negativa pelo apelante, ausência de prestação de contas e assinatura de termo de quitação pelo escritório Galera Mari.

Sobre o mérito, sustenta que o contrato havido entre as partes não é puramente de êxito, mas sim um contrato de pagamento por etapas, sendo que todos os honorários devidos foram pagos integralmente, conforme Termo de Quitação em que o apelado renuncia expressamente qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários pela prestação de serviços jurídicos com fato gerador.

Esclarece que não prospera a assertiva no sentido de que a rescisão contratual impossibilitou a consecução da condição suspensiva, porquanto, embora o escritório apelado tenha atuado por longo período à frente dos processos, nenhum valor foi recuperado por decorrência de sua atitude desidiosa.

No mais, requer seja afastada a possibilidade de arbitramento de honorários, haja vista que: (i) há previsão de rescisão contratual, por qualquer das partes, mediante denúncia com antecedência mínima de 30 dias (Cláusula 17.1); (ii) o apelado quedou-se inerte quanto ao envio da prestação de contas (Cláusula 17.5); (iii) pereceu o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concretizados até a data da rescisão contratual (cláusula 17.6); (iv) o contrato estabelecia expressamente as métricas de remuneração, sendo inaplicável à hipótese dos autos o Estatuto da OAB; (v) o apelado atuou por longos anos à frente dos processos e não logrou êxito em satisfazer a condição suspensiva; e (vi) a atuação processual do apelado foi desidiosa e contribuiu para a não satisfação da condição (êxito).

Sobre a atuação dos apelados, destaca ainda que os processos ficaram parados por anos e foram tão somente elaboradas petições simples, dentre elas cinco de suspensão dos processos por prazo indeterminado, sem contar que uma das ações chegou a ser extinta por sua desídia (7001951-23.2016.8.22.0013), o que foge completamente do escopo de atuação em ações de recuperação de crédito, que demandam, por sua própria natureza, atuação proativa e condução dinâmica pelo causídico mandatário.

Refuta a quantia fixada pelo Juízo
a quo
em R$2.025.525,51, por ser manifestamente excessiva e contribuir para o enriquecimento sem causa do apelado, pois para cada petição simples elaborada pelo causídica custará o valor de R$81.021,02.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença, haja vista os vícios de fundamentação. De forma sucessiva, requer sua reforma a fim de: (i) reconhecer a ausência de interesse processual do autor, com a consequente extinção do feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC; e (ii) julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Sucessivamente, pretende a redução do valor da condenação, de forma proporcional e equitativa, tomando por base o tempo de atuação, os atos realizados e o êxito verificado no feito ou, ainda subsidiariamente, observada a Tabela da OAB/MT, no limite de R$10.000,00 (dez mil reais), que corresponde ao valor atribuído à causa pelo apelado e, portanto, o montante máximo que ele entende devido pelos serviços prestados nas execuções.

As contrarrazões foram apresentadas, nos Ids. 203372785, por meio das quais o apelado aventa preliminar de irregularidade de representação processual do advogado da parte apelante, por não possuir inscrição suplementar junto à Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso. No mérito, protesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (Da Ausência de Inscrição Suplementar)

Colenda Câmara.

De início, a parte apelada em contrarrazões suscita preliminar de irregularidade de representação processual por ausência de inscrição suplementar do advogado do banco apelante, na Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso.

Pois bem.

Como se sabe, consoante o art. 103 do Código de Processo Civil, a parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.

Por sua vez, o Estatuto da OAB (Lei n.º 8.906 /94), disciplina que o advogado deverá realizar inscrição principal no Conselho Seccional em cujo território pretende estabelecer o seu domicílio profissional, bem como inscrição suplementar nos Conselhos Seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão, assim entendida quando patrocinar mais de cinco causas na referida localidade, conforme artigos 7º e 10º,
in verbis
:

“Art. 7º São direitos do advogado:

I - exercer, com liberdade, a profissão em todo o território nacional;

Art. 10. A inscrição principal do advogado deve ser feita no Conselho Seccional em cujo território pretende estabelecer o seu domicílio profissional, na forma do regulamento geral.

§ 2º Além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos Conselhos Seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão considerando-se habitualidade a intervenção judicial que exceder de cinco causas por ano.”

Portanto, conferindo interpretação sistêmica aos diplomas citados, extrai-se que a irregularidade em relação à ausência de inscrição suplementar não acarreta vício na representação, já que Lei Adjetiva Civil não condiciona a capacidade postulatória à apresentação de inscrição suplementar do advogado.

Nessa esteira, a despeito do que afirmou o apelado, a mera ausência de inscrição suplementar na OAB/MT não retira a capacidade postulatória do advogado do banco apelante, constituindo irregularidade no âmbito administrativo.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que tal fato, quando muito, gera apenas uma infração administrativa ou disciplinar.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EVENTUAL NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DO ADVOGADO EM OUTRA SECCIONAL DA OAB. MERA IRREGULARIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 84/STJ. FRAUDE DE EXECUÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. SÚMULA 375/STJ. 1. As questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, o que afasta a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil. 2.
"A inexistência de inscrição suplementar do Advogado em outra Seccional gera, apenas, infração administrativa ou disciplinar, não inabilitando o profissional, ou tornando nulos os atos processuais por ele praticados"
( AgRg no REsp 1.398.523/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 5/2/2014). 3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte Estadual (enunciado 283 da Súmula do STF). 4. "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ). 5. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 639438 MT 2014/0333512-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/04/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2016)

Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada em contrarrazões.

É como voto.

VOTO

Colenda Câmara.

Cinge-se dos autos que Galera Mari e Advogados Associados move ação de arbitramento de honorários advocatícios em desfavor do Banco Bradesco S.A., aduzindo que a instituição financeira, em 19.11.2020, rescindiu unilateralmente o contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado entre as partes, sem efetuar o pagamento da verba honorária afeta às ações de execução nºs. 0001156-74.1987.8.11.0041, em trâmite na Comarca de Cuiabá/MT e 7001951-23.2016.8.22.0013, em trâmite na Comarca de Cerejeiras/RO, motivo pelo qual manejou a demanda.

Após o devido processo legal, o douto Magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a parte autora atuou na defesa dos interesses da instituição financeira, julgou procedente o feito, condenando o réu no pagamento do total de e R$2.025.525,51 (dois milhões, vinte e cinco mil quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos), pela verba honorária, acrescida dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo o entendimento na decisão integrativa (Id. 203372780).

Irresignado, o Banco Bradesco S.A. argui, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação. Seguindo preliminarmente, requer a nulidade da sentença por ser
extra petita
. Também em sede preliminar, defende a falta de interesse processual por inadequação da via eleita e aponta a inépcia da inicial.

Todavia, sem razão.

Do teor da sentença, vê-se que o Magistrado
a quo
analisou todas as questões trazidas à baila pela instituição financeira quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de procedência do pedido inicial, com base nos dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios.

Não obstante, é necessário destacar que tal questão foi novamente apresentada via embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 c/c art. 489, ambos do CPC, sendo novamente rejeitada pelo MM. Juízo, mediante decisão fundamentada.

Com isso, não há que se falar em afronta ao art. 489, inc. III, § 1º, inc. III e IV, do CPC e art. 93, in. IX, da CF.

Superada essa questão, basta uma simples leitura da peça inaugural para verificar que dos fatos narrados decorre logicamente a conclusão.

Assim, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

Neste sentido é a jurisprudência:

“PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DA DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO. INÉPCIA. ARTS. 267, I E 295, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - Na linha da jurisprudência desta Corte, não é inepta a petição inicial onde feita descrição suficiente dos fatos que servem de fundamento ao pedido, ensejando ao réu o pleno exercício de sua defesa [...]”.
(REsp n. 343592/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 28.05.2002).

Não obstante, a instituição financeira aduz a existência de contrato entre as partes, com a estipulação da remuneração do causídico, razão pela qual defende a incongruência entre a causa de pedir e o pedido, pois, a autora menciona a expectativa da remuneração na vigência do contrato, contudo, pleiteia o arbitramento de acordo com o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, salientando, ainda, que a r. sentença contém natureza diversa do pedido da inicial.

Quanto ao ponto, sabe-se que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

É que a garantia constitucional, alusiva ao acesso ao Judiciário, engloba a entrega da prestação jurisdicional de forma completa estando à essência na norma inserida no inciso XXXV, do art. 5º, da Carta Magna, que dispõe
in verbis
:
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

A respeito do tema, transcrevo o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery, vejamos:

“16. Interesse processual [...] Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado.” ( Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei).

À vista disso, no caso em apreço, além de evidenciado o interesse processual, verifico que o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido nos autos dos feitos executivos de ns. 0001156-74.1987.8.11.0041, em trâmite na Comarca de Cuiabá/MT e 7001951-23.2016.8.22.0013, em trâmite na Comarca de Cerejeiras/RO, em razão da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços, com previsão de remuneração estabelecida pelo êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência.

Assim, compete ao patrono destituído ajuizar a ação de arbitramento de honorários em desfavor do ex-cliente, restando evidente que a r. sentença se limitou a analisar o pedido constante na inicial.

Portanto,
não merece prosperar as preliminares em voga.

Ultrapassadas as preliminares, passo à análise do mérito da questão.

No ponto, o banco apelante assevera que o contrato firmado entre as partes prevê quatro momentos de pagamento de honorários, quais sejam, a distribuição da ação, garantia do processo, o êxito (se houver), e em caso de irrecuperabilidade declarada, sendo que o pagamento no momento de êxito somente é devido enquanto mantida a ação sob o patrocínio do contratado.

Pugna pela reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja o entendimento, requer a minoração do valor arbitrado.

Pois bem.

Após, detida análise dos autos, verifico que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, em diversos recursos envolvendo as mesmas partes, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

No caso, cabe consignar que restou incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, os serviços prestados pelos autores nas ações de execução de ns. 0001156-74.1987.8.11.0041, em trâmite na Comarca de Cuiabá/MT e 7001951-23.2016.8.22.0013, em trâmite na Comarca de Cerejeiras/RO.

Também incontroverso o fato de que a prestação de serviços realizada entres as partes se deu por meio do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos” (Id. 203373365), não havendo dúvidas de que se trata de um contrato de êxito, com marcos temporais e processuais bem definidos, restando regulado, ainda, que além dos eventuais valores quitados a título de “adiantamento” (distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do “Benefício Econômico” auferido em proveito do requerido.

Há de se consignar, ainda, que consta dos autos minutas nas quais as partes realizaram modificação das cláusulas contratuais, principalmente concernente a valores e percentuais ajustados no contrato original.

Destarte, tem-se que nos contratos de remuneração por êxito, como é o caso dos autos, o causídico faz uma ponderação entre o direito defendido pelo seu cliente e a possibilidade de ganho da causa, de modo que, em regra, somente será remunerado pelo serviço prestado, caso haja a procedência do seu pedido, e com o devido pagamento da verba sucumbencial pela parte contrária.

Todavia, pacífico é o entendimento da relativização da regra epigrafada, sob a proteção do locupletamento indevido, mormente pela situação em que o contrato é rescindido unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, porquanto tal hipótese não pode ser assumida como risco pelo patrono, de modo que o cliente deve assumir o ônus correspondente ao labor despendido por aquele na causa.

Ora, é nítida a afronta aos princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa, o fato de ter que remunerar o causídico apenas ao final da demanda, após ter laborado por aproximadamente 30 anos em uma das demandas e quatro anos na outra, de modo que só foi destituído o seu poder procuratório por alvedrio do banco contratante, sem que houvesse qualquer justificativa para tanto.

Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que dispõe,
in verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º. § 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 ( Código de Processo Civil)”. (negritei).

Insta salientar que o c. STJ, reiteradamente excepcionou a matéria, tendo a e. Ministra Nancy Andrighi bem delimitado o tema em seu voto:

“No recurso especial, os recorrentes ponderam que a cláusula 7ª do Contrato, que fixa como remuneração para os advogados exclusivamente as verbas de sucumbência, não contempla a hipótese de revogação unilateral do mandato, pelo cliente. Conforme sustentam no especial, a postura do Tribunal, de simplesmente validar a rescisão unilateral imotivada, sem impor ao denunciante qualquer ônus, implica desconsiderar "o labor oferecido pelos recorrentes ao recorrido, por mais de (5) anos, sem qualquer mácula que ensejasse sua denunciação" .

Assiste razão aos recorrentes. Com efeito, o risco do advogado, no contrato com remuneração por êxito, deve ser calculado com base na probabilidade de sucesso da pretensão de seu cliente, por ele defendida em juízo. Esse é o limite do consentimento das partes, no momento da contratação. O risco assumido pelo causídico não pode abranger a hipótese de o contratante, por ato próprio, anular o seu direito à remuneração, rescindindo o contrato por denúncia vazia. Nessas hipóteses, o cliente deve assumir o ônus correspondente ao exercício de seu direito de não ser mais representado pelos advogados que havia contratado. E esse ônus é o de remunerá-lo pelo trabalho desempenhado até aquele momento. Há, no âmbito desta 3ª Turma, precedente no qual foi essa a solução adotada. Trata-se do REsp 782.873/ES (Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 12/6/2006), assim ementado:

"Honorários de advogado. Arbitramento. Rompimento do contrato de prestação de serviços antes do término da ação. Direito ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura. Precedentes da Corte.
1. O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então. 2. Recurso especial conhecido e provido."

Nesse precedente, o i. Min. Relator cita posicionamento já antigo neste Tribunal, no sentido de que, nas hipóteses em que rompido o contrato de prestação de serviços profissionais advocatícios, "não se aplica a regra pela qual apenas seria remunerado o serviço ao final e por conta do devedor, uma vez que o mandante revogou o mandato e extinguiu o contrato de prestação de serviços, impedindo a obtenção do resultado"
(REsp 402.578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 12/8/2002).

A mesma ideia deve ser estendida ao processo sob julgamento. O acórdão recorrido delineou a moldura fática da causa mencionando que "consta da inicial que os apelantes foram contratados pelo apelado, como patricionadores do processo n. 0024.93.035975-7, tendo o contrato firmado entre as partes sido rescindido, de forma imotivada, sem que os recorrentes recebessem o que era devido a título de honorários advocatícios".
Em nenhum momento, no acórdão exarado pelo TJ/MG, há qualquer referência a atos praticados pelos advogados, que dessem causa à rescisão motivada da avença. Nessas circunstâncias, é impositivo deferir o pedido de remuneração, por arbitramento, do trabalho desempenhado até a revogação do mandato. A negativa desse direito implica violação do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, propiciando o enriquecimento ilícito do mandante.
”. (REsp n. 945.075/MG, 3ª Turma, j. 25.05.2010 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento deste Tribunal. Confira-se:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE – DIREITO À PERCEPÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL.1. Sob pena de ferir os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o apelante se negar a efetuar o pagamento dos honorários do apelado, haja vista que, o rompimento do contrato foi efetuado unilateralmente pelo apelante.2. A previsão contratual de que os honorários a serem percebidos decorreriam da sucumbência não impede o advogado, em face do rompimento unilateral do contrato pelo banco mandante, de pleitear o pagamento da verba devida pela atividade profissional desenvolvida”. (RAC n. 21.093/2009, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.08.2009 – negritei e grifei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO ADVOGADO DESTITUÍDO – ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.906/94 – ILEGITIMIDADE DE PARTE DO APELANTE – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – DEVER DE INDENIZAR O ADVOGADO QUE CONTRATADO NÃO SEGUIU CONDUZINDO O PROCESSO ATE O SEU TERMO – VALOR – REDUÇÃO NECESSÁRIA – CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DENTRO DO ESTABELECIDO PELAS ALÍNEAS ‘A’, ‘B’ E ‘C’ DO § 3º C/C § 4º, ARTIGO 20, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.a) - Mesmo quando atua apenas pela verba de sucumbência (contrato de risco), é licito ao advogado que tem seu mandato revogado antes do término da lide ajuizar ação de arbitramento de honorários, contra seu cliente, para receber honorários proporcionais à sua atuação existindo, portanto, interesse e legitimidade ativa para pretender que a verba seja feita através de arbitramento judicial bem como legitimidade passiva daquele que o contratou e rescindiu o contrato não se confundindo com verba de sucumbência possivelmente recebida pelo advogado substituto.b) - Ao ser substituído desaparece qualquer situação pertinente a aplicação da verba de sucumbência em face de que o destituído não mais patrocina a causa e em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo.c) - Constatado que o juiz de primeiro grau de jurisdição, na valoração dos trabalhos, tempo despendido e complexidade jurídica não o fizeram de forma correta impõe-se a necessidade de decotar o valor arbitrado para patamar mais justo e equânime, segundo o prescrito à espécie, sob pena de assim não o fazendo existir o enriquecimento sem causa razoável em face da ausência de proporcionalidade e da razoabilidade entre os serviços prestados e o valor consignado no arbitramento”. (RAC n. 111.762/2010, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.06.2011 – negritei e grifei).

“APELAÇÃO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA – COBRANÇA DE HONORÁRIOS – REMUNERAÇÃO PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO IMOTIVADA – NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O LABOR DESEMPENHADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Há interesse de agir quando o autor demonstra que a rescisão unilateral do contrato frustrou a sua expectativa de recebimento da verba honorária sucumbencial.Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, tolhendo a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. Precedentes do STJ.O valor arbitrado deve levar em consideração o labor desempenhado pelo causídico, o seu grau de zelo, o local da prestação dos serviços, a natureza e a importância da causa”. (RAC n. 105.990/2011, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 09.05.2012 – negritei e grifei).

Visto isso, o banco defende que inexiste valor a ser recebido pelo escritório, apresentando “Termo de Quitação” lavrado em observância às cláusulas 16.2 e 6.22, do instrumento contratual, todavia, em análise atenta às cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação apresentado a menção à ação de execução que funda a presente ação de arbitramento.

Ademais, a cláusula “6.7 Volumetria”, se refere a valores que eram adiantados pelo banco para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato, não se confundindo, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC.

Com efeito, agiu com o costumeiro acerto o d. Magistrado
a quo
na espécie, pois plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

Superada essa questão, passo à
análise do
quantum
f
ixado a título de honorários advocatícios.

De pronto, ressalto que no caso em apreço não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni, verbis:

“1. Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.”
( Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Analisando os autos, constato que é fato incontroverso que o escritório laborou aproximadamente por
30 (trinta) anos
num dos processos e
04 (quatro) anos
no outro, até ser notificado em 19/11/2020 do rompimento da avença, porém, não o fez de forma constante durante esse tempo, de modo que realizou poucas intervenções eficazes e efetivas.

Destarte, é cediço que em casos como este em análise, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que, no caso em voga, a verba honorária, fixada no montante de R$2.025.525,51 (dois milhões, vinte e cinco mil e quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos), não está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
devendo ser minorada para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Para fixação do
quantum
debeatur, necessário destacar que autor laborou por 30 (trinta) anos nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE em desfavor de VICENTE FERRETI e OTAVIO ARI HUBNER cujo valor atualizado da causa era de R$18.784.125,63 (dezoito milhões setecentos e oitenta e quatro mil cento e vinte e cinco reais e sessenta e três centavos).

Importa registrar que o autor ingressou nos autos já em andamento, depois da citação dos devedores em que um deles apresentou nomeação de bens à penhora, consistente em área de terras localizada em Jaciara-MT de 450has (Id. 203373384 - Pág. 92 e 112) e durante esse tempo realizou poucas intervenções eficazes e efetivas, assumindo
“não ter havido êxito em diligências extrajudiciais para localizar bens desembaraçados dos devedores.”
(Id. 203372785).

Já nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de ANILDO RITTER, IRACEMA RITTER e JANDIR RITTER o autor atuou pelo período de 04 (quatro) anos, pugnando pelo pagamento do valor atualizado de R$ 1.471.129,49 (um milhão quatrocentos e setenta e um mil cento e vinte e nove reais e quarenta e nove centavos).

Conforme os documentos trazidos aos autos, a parte autora elaborou petição inicial e realizou diligências necessárias ao regular prosseguimento do feito e quando da destituição constava pendente a citação de um dos executados.

Portanto, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma parcial, para arbitrar a verba honorária advocatícia em valor condizente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em respeito aos precedentes desta c. Câmara, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, acrescido dos consectários legais já fixados na sentença.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para fixar a verba devida no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), devidamente atualizado na forma fixada na sentença.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC na espécie.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA

GONÇALVES (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do

relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS
ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 15 DE MAIO DE 2024:

ADIADA

A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 29/05/2024 EM
RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO
ALVES DA ROCHA. O RELATOR E A 1ª VOGAL PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO.

SESSÃO
DO DIA 29 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

Acompanho o voto do

relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024